Tribunal: TJMT
Processo: 1006836-34.2021.8.11.0040
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006836-34.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Seqüestro e cárcere privado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), EDSON FRANCISCO LEITE - CPF: 009.732.081-12 (APELANTE), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), SIDNEY JOSE DE ARRUDA - CPF: 890.491.441-87 (APELANTE), TAYARA DOS SANTOS MATOZO - CPF: 129.666.249-73 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEBSON SILVA SOUSA (ASSISTENTE), RAIMISSON DA SILVA COSTA - CPF: 610.254.933-38 (ASSISTENTE), WILLIAN KRISMAN SILVA SOUZA - CPF: 032.248.821-40 (ASSISTENTE), MARCIO COUTINHO SCARDUA - CPF: 384.612.421-49 (ASSISTENTE), GLEBSON SILVA SOUSA - CPF: 622.320.783-29 (VÍTIMA), ELENILTON VIANA SOUSA (VÍTIMA), SIDNEY JOSE DE ARRUDA - CPF: 890.491.441-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CÁRCERE PRIVADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRISÃO PREVENTIVA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Sorriso-MT, que

condenou
o apelante
à pena de 22 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I, III e IV, do CP) e cárcere privado (art. 148,
caput
, do CP), com duas vítimas, em concurso material (art. 69, caput, do CP). A defesa alegou nulidade do reconhecimento fotográfico, ausência de materialidade e insuficiência de provas quanto à autoria dos crimes, pleiteando, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena e a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) verificar se o reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa é nulo por inobservância das formalidades legais; (
ii
) aferir se há ausência de
materialidade e autoria no crime de homicídio qualificado; (
iii
) examinar a suficiência probatória quanto ao crime de cárcere privado; (
iv
) analisar eventual ilegalidade na dosimetria da pena e
,
(v) avaliar a legalidade e necessidade da manutenção da prisão preventiva e da execução provisória da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2.
O reconhecimento fotográfico, embora não ratificado em juízo, foi corroborado por diversos outros elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório, demonstrando que não serviu como única base para a condenação.

3.
A materialidade do homicídio restou comprovada por exame de DNA que identificou a vítima, sendo a ausência de
causa mortis
determinada
,
justificada pelo estado de decomposição do corpo, sem invalidar a prova da morte violenta.

4.
A autoria do homicídio foi confirmada por depoimentos detalhados da vítima sobrevivente e testemunhas, além de mensagens extraídas do celular que vinculam o recorrente à preparação do crime.

5.
A caracterização do cárcere privado foi suficientemente demonstrada pela narrativa da vítima e pelos depoimentos de agentes públicos, sendo desnecessária a localização do cativeiro ou laudo pericial específico.

6.
A dosimetria da pena observou os parâmetros do art. 59 do CP, com fundamentação idônea para a elevação da pena-base e aplicação proporcional das agravantes, não havendo excesso ou ilegalidade.

7.
A manutenção da prisão preventiva encontra respaldo no art. 312 do CPP, diante da gravidade dos crimes, periculosidade do
agente e necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
O reconhecimento fotográfico que, embora não confirmado em juízo, encontra-se devidamente corroborado por outros elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não configura nulidade processual nem afronta às garantias do devido processo legal, desde que não represente o único fundamento da condenação penal
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1006836-34.2021.8.11.0040

APELANTE: EDSON FRANCISCO LEITE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso

de apelação interposto
por

Edson Francisco Leite, contra sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Sorriso-MT, que o condenou à pena de 22 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I, III e IV, do CP), tendo como vítima
Elenilton
Viana Sousa, e cárcere privado (art. 148,
caput,
do CP), com duas vítimas, em concurso material (art. 69, caput, do CP)
(id.
197935329
)
.

S
ustenta a nulidade do veredicto proferido pelos jurados, por ser manifestamente contrário às provas constantes dos autos
(id.

19793534
1)
.

Alega, ainda, vício no procedimento de reconhecimento fotográfico, em razão do descumprimento das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal.

Argumenta, também, pela inexistência de materialidade do delito de homicídio, diante da
inconclusividade
do laudo pericial produzido.

Quanto ao crime de cárcere privado, afirma haver insuficiência probatória, tanto em relação à autoria quanto à própria configuração do delito.

Por fim, postula a reforma da dosimetria da pena aplicada, bem como o reconhecimento de nulidades relativas à execução imediata da sanção e à manutenção da custódia cautelar.

Em contrarrazões,
a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito,

pugnou pelo desprovimento recurso de apelação

da defesa.
(id.
2

197935346
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
, em sintonia com o órgão ministerial de origem,
também
exarou parecer pelo
desprovimento do recurso.
(id

271989393
)
.

É o Relatório.

V O T O (
PRELIMINAR
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurs
o

é
próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A Defesa inaugura suas razões recursais suscitando, como questão preliminar, a nulidade do reconhecimento fotográfico do recorrente realizado na fase inquisitorial.

Argumenta, em síntese, que o ato foi conduzido em desacordo com os ditames legais previstos no art. 226 do Código de Processo Penal, uma vez que as fotografias apresentadas à vítima
Glebson
Silva Sousa estavam acompanhadas dos respectivos nomes, sem que houvesse formação de grupo com outros indivíduos semelhantes, tampouco observância da formalidade de apresentação simultânea e imparcial, ensejando vício insanável e contaminando a credibilidade da prova acusatória.

Sustenta, ademais, que referido reconhecimento jamais foi ratificado em juízo sob o crivo do contraditório, configurando-se, por conseguinte, afronta à legalidade processual e à ampla defesa.

Com o devido respeito à nobre Defesa, a preliminar de nulidade não merece guarida.

Em primeiro lugar, cumpre salientar que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de
que a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP não acarreta, por si só, nulidade do ato de reconhecimento, devendo a declaração de invalidade observar o princípio do prejuízo (
pas
de
nullité

sans

grief
).

No presente caso, ainda que se reconheça que o reconhecimento fotográfico não tenha seguido, à risca, todos os procedimentos formais delineados no art. 226 do CPP, tal constatação não implica nulidade automática do ato, mormente quando se verifica, nos autos, que o referido reconhecimento foi apenas uma das diversas provas produzidas na fase inquisitiva e em juízo, não servindo de alicerce exclusivo para a condenação do recorrente.

A vítima sobrevivente,
Glebson
Silva Sousa, reconheceu a fotografia do acusado entre aquelas encaminhadas à Delegacia de Polícia, o que, de fato, foi realizado com o nome do recorrente visível.

No entanto, deve-se considerar que o reconhecimento foi precedido de detalhado relato dos fatos por parte da vítima, que, espontaneamente, indicou características dos autores e descreveu a participação do recorrente na dinâmica criminosa, narrativa esta que encontra significativa correspondência nos demais elementos de convicção colhidos no curso do processo.

Com efeito, os depoimentos colhidos sob contraditório e ampla defesa em plenário, especialmente dos policiais militares Rafael Lucas
Uliwiak
e Francisco
Dulcillande
da Silva Lima, bem como dos investigadores Márcio Coutinho
Scardua
e Willian
Krisman
Silva Souza, reafirmam a existência de uma sequência coerente de eventos que vincula diretamente o apelante à articulação e execução do crime, inclusive no que tange ao suposto julgamento da vítima pelas regras de um “
tribunal do crime
”.

Ademais, a testemunha
Tayara
dos Santos Matozo, ao ser ouvida em juízo, confirmou que foi procurada via aplicativo de mensagens por interlocutor não identificado que solicitou informações e
prints
das postagens feitas pela vítima, sendo tal interlocutor identificado como Edson Francisco Leite.

O próprio celular de
Tayara
foi apreendido, e as mensagens analisadas pelas autoridades policiais.

Tais elementos, ao contrário do que afirma a Defesa, não só minimizam eventual falha formal no reconhecimento fotográfico como também demonstram que o referido ato foi apenas uma peça acessória no conjunto probatório, jamais assumindo papel de protagonismo na formação da convicção dos jurados.

Vale ainda ressaltar que o reconhecimento de pessoas, quando não confirmado em juízo, deve ser avaliado em seu contexto probatório, e não descartado em abstrato.

No caso, a versão apresentada por
Glebson
, ainda que não reproduzida em audiência por razões alheias à vontade da acusação (impossibilidade de localização da vítima, com desistência justificada), mostra-se substancialmente respaldada pelos demais meios de prova, tornando-se admissível sua valoração.

Portanto, à míngua de demonstração de prejuízo concreto e diante da robustez do conjunto probatório produzido em plenário, não há falar em nulidade do reconhecimento fotográfico.

Ante o exposto,
PRELIMINAR REJEITADA.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

No mérito, s
ustenta
-se
que a condenação do recorrente carece de suporte probatório consistente, aduzindo que inexistem elementos suficientes para
evidenciar
, com segurança, a autoria do crime de homicídio que
vitimou
Elenilton
Viana Sousa, bem como que o exame necroscópico não identificou a causa da morte, tornando duvidosa a própria materialidade delitiva.

No entanto, tais alegações não se sustentam à luz das provas colhidas.

O exame de DNA realizado no cadáver encontrado às margens do Rio Teles Pires confirmou que se trata de
Elenilton
, vítima apontada na denúncia (
id.
72553941).

A ausência de determinação precisa da
causa mortis
, em razão do avançado estado de decomposição do corpo, é uma limitação técnica comum em perícias cadavéricas tardias, não
possuindo

o condão de desconstituir a materialidade do crime, sobretudo diante da totalidade de elementos probatórios que descrevem o homicídio.

A materialidade também está evidenciada no auto de encontro de cadáver (
id.
61003766), corroborado pelas declarações da vítima sobrevivente,
Glebson
Silva Sousa, prestadas ainda na fase inquisitorial.

Mesmo não tendo sido possível sua oitiva judicial por razões justificadas, a versão por ele apresentada é precisa, detalhada e encontra respaldo em outros depoimentos prestados em juízo, inclusive dos agentes públicos que atuaram na investigação e dos policiais que atenderam à ocorrência.

O ofendido
Glebson
, quando inquirido,
narrou que, após serem atraídos para o encontro por meio de armadilha articulada com a colaboração de uma mulher identificada como Vitória (ligada a
Tayara
), ele e
Elenilton
foram sequestrados, levados até uma residência em Boa Esperança, onde permaneceram toda a noite amordaçados, vendados, agredidos e ameaçados de morte.

Na madrugada do dia seguinte, foram conduzidos até a margem do rio, ocasião em que
Elenilton
foi executado com disparos de arma de
fogo na frente de
Glebson
. Este conseguiu se desvencilhar, lançando-se ao rio e posteriormente buscando socorro junto à Polícia Militar.

Tal narrativa é minuciosa e coesa, e suas circunstâncias são corroboradas pelos depoimentos prestados pelos policiais Rafael Lucas
Uliwiak
e Francisco
Dulcillande
da Silva Lima, que encontraram a vítima
Glebson
em estado de choque, com os punhos amarrados, confirmando a veracidade da situação narrada.

Ademais, os investigadores Márcio Coutinho
Scardua
e Willian
Krisman
Silva Souza, ouvidos em juízo, confirmaram que o nome de Edson surgiu reiteradamente nas investigações como um dos mentores da ação criminosa, sendo apontado como o mandante da execução em razão de sua suposta vinculação a uma facção rival àquela retratada no vídeo divulgado pelas vítimas.

O conteúdo das mensagens enviadas à testemunha
Tayara
por um número vinculado ao recorrente reforça esse liame, na medida em que denotam um interesse deliberado do apelante em monitorar e reprimir a postagem feita por
Glebson
.

É preciso enfatizar que, em crimes de estrutura organizada, especialmente aqueles associados a execuções sumárias vinculadas a facções criminosas, nem sempre é possível colher prova direta ou testemunhal ocular da participação de todos os agentes, cabendo ao julgador aferir a consistência do conjunto indiciário e sua capacidade de, em cotejo com os demais elementos, firmar um juízo de certeza moral, o que restou plenamente atendido no presente caso.

Os jurados, soberanos na apreciação da prova, acolheram a versão acusatória quanto ao homicídio de
Elenilton
, rejeitando, por outro lado, a acusação de tentativa de homicídio contra
Glebson
, o que demonstra criteriosa análise do acervo probatório e afasta qualquer alegação de julgamento arbitrário.

Outrossim, a
rgumenta a Defesa que inexiste prova concreta da prática do crime de cárcere privado, ante a não localização da residência em que as vítimas teriam sido mantidas, bem como a ausência de reconhecimento judicial por parte da vítima
Glebson
.

Essa linha de raciocínio, contudo, não resiste à análise do contexto probatório.

A vítima
Glebson
descreveu com clareza que ele e
Elenilton
foram rendidos, levados a pé com os olhos vendados até uma residência localizada a aproximadamente 20 minutos de caminhada do ponto de encontro, onde permaneceram em condição de reclusão por toda a madrugada, submetidos a agressões e ameaças.

Tal relato, ainda que não ratificado judicialmente, foi corroborado por múltiplos depoimentos prestados sob contraditório, especialmente dos policiais que o encontraram e dos investigadores que reconstruíram o percurso do sequestro.

A testemunha
Tayara
, por sua vez, confirmou ter sido intermediária involuntária no fornecimento de informações às pessoas ligadas ao crime, tendo repassado
prints
da conversa com
Glebson
mediante solicitação oriunda do número que, posteriormente, foi vinculado ao recorrente.

Essa participação do apelante na coordenação das etapas do crime – inclusive no levantamento de dados sobre as vítimas – é indício relevante de sua vinculação à cadeia de custódia e comando da ação criminosa.

Importa destacar que o delito de cárcere privado
se
consuma
com a simples privação da liberdade, não sendo exigida a produção de laudo pericial ou reconhecimento do imóvel onde se deu a reclusão.

Logo, presentes os relatos consistentes da vítima e das testemunhas, devidamente concatenados com os demais elementos dos autos, não há dúvida razoável capaz de infirmar a condenação imposta.

A Defesa
também
alega que o recorrente não possui antecedentes ligados à atuação em organização criminosa, tampouco responde por tal delito em outras ações, de modo que não haveria justificativa para imputar-lhe crimes relacionados a execuções faccionadas.

Todavia, esse argumento carece de relevância jurídica no contexto dos delitos em julgamento.

A motivação torpe que qualificou o homicídio imputado ao recorrente não exige comprovação da filiação formal do réu a uma organização criminosa.

O que se exige – e ficou demonstrado – é que a execução da vítima decorreu de julgamento paralelo, motivado pela publicação de vídeo considerado ofensivo à facção local.

Tal fato foi reiteradamente confirmado nos autos, especialmente nos depoimentos colhidos em juízo.

A prova dos autos evidencia que o recorrente teve atuação relevante na engrenagem que culminou com a execução de
Elenilton
e o sequestro de
Glebson
, sendo inclusive o responsável por acionar a cadeia de eventos que culminou com a atração das vítimas para a armadilha, como se vê das provas oriundas das comunicações com
Tayara
.

Da dosimetria da pena
.

No tocante à dosimetria, sustenta a Defesa que houve exasperação injustificada da pena-base.

No entanto, a sentença encontra-se devidamente fundamentada nos critérios do art. 59 do Código Penal.

A sentença recorrida, ao fixar a pena-base em 13 (treze) anos de reclusão, procedeu ao acréscimo de 01 (um) ano acima do mínimo legal com fundamento na elevada culpabilidade do réu, nos termos do artigo 59 do Código Penal.

Tal valoração revela-se não apenas juridicamente correta, como também plenamente justificada diante do elevado grau de reprovabilidade da conduta perpetrada por Edson Francisco Leite, que se distanciou significativamente da forma ordinária de violação à vida.

A culpabilidade, como vetor da individualização judicial da pena, exprime o grau de censurabilidade da conduta sob o ponto de vista da consciência e da autodeterminação do agente
.

Outrossim, a
premeditação e a frieza no modo de agir revelam uma conduta altamente reprovável sob o prisma ético-social, evidenciando que a opção pelo homicídio não foi fruto de impulso ou descontrole momentâneo, mas resultado de decisão consciente e racional, inserida em contexto de violência deliberada, de maneira a produzir sofrimento físico e psíquico à vítima.

Note-se, ainda, que a vítima acabara de chegar ao distrito com o intuito de trabalhar, não havendo qualquer registro de desavença ou histórico de conflitos com o acusado, o que reforça o caráter gratuito e brutal do crime, em que a escolha da vítima revela traços de perversidade e frieza moral incompatíveis com os padrões mínimos de civilidade.

Ressalte-se que o magistrado deixou de valorar negativamente elementos como conduta social, personalidade, comportamento da vítima e motivações, abstendo-se de incidir em qualquer juízo subjetivo não amparado nos autos, o que reforça a imparcialidade e a sobriedade técnica da sentença.

Na segunda fase da dosimetria da pena,
o
juízo sentenciante
reconheceu a agravante da reincidência (art. 61, I, CP), com base em condenação anterior registrada no PEP no 6989-26.2017.8.11.0040.

A aplicação da agravante foi feita de maneira proporcional, com agravo de 1 ano, o que se insere dentro do juízo discricionário do julgador, à luz do princípio da individualização da pena.

Quanto às demais agravantes, a sentença corretamente reconheceu que as demais qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, além da que já qualifica o tipo penal, devem operar como agravantes genéricas, conforme sólida jurisprudência dos Tribunais Superiores
.

No caso, o homicídio foi praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, IV, CP) e com emprego de meio cruel (art. 121, § 2o, III, CP).

Como uma dessas circunstâncias já foi utilizada para qualificar o delito, é plenamente cabível o aproveitamento das demais como agravantes genéricas (art. 61, II, "c" e "d", do CP)
.

A majoração de 2 anos e 2 meses para cada agravante remanescente, perfazendo o total de 6 anos e 6 meses, revela-se dentro dos limites da razoabilidade, compatível com a gravidade concreta do delito.

Não houve reconhecimento de atenuantes, nem qualquer excesso na sua omissão, uma vez que não se vislumbram causas atenuadoras legalmente previstas (art. 65, CP) nos autos.

Na fase final, ausentes causas de aumento ou diminuição da pena, o magistrado corretamente tornou definitiva a pena em 19 (dezenove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime compatível com a pena aplicada, não havendo qualquer mácula na fixação do regime inicial.

A dosimetria da pena imposta ao acusado Edson Francisco Leite observa todos os parâmetros legais e constitucionais, pautando-se por juízo técnico, proporcional e fundamentado, com valorização concreta de circunstâncias relevantes, sem qualquer traço de arbitrariedade.

A pena fixada atende aos princípios da individualização da pena, proporcionalidade e razoabilidade, não se mostrando nem branda a ponto de comprometer a função preventiva da sanção penal, nem excessiva a ponto de violar direitos fundamentais do réu.

Por essas razões, considero correta e irrepreensível a dosimetria da pena aplicada na sentença, mantendo-a integralmente.

Do pedido incidental de revogação de prisão.

Por fim, quanto ao pleito de revogação da prisão preventiva ou possibilidade de aguardar o julgamento do recurso em liberdade, importa esclarecer que inexiste qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na manutenção da segregação cautelar do apelante.

A prisão preventiva do recorrente foi decretada ainda na fase investigatória, posteriormente mantida na sentença de pronúncia, e ratificada na decisão condenatória proferida pelo Tribunal do Júri. Em todas as oportunidades, foram devidamente expostas as razões de ordem pública, processual e legal que justificam a constrição da liberdade, em conformidade com os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

A sentença condenatória de primeiro grau, proferida por órgão do Tribunal do Júri, reconheceu a existência de provas suficientes da autoria e da materialidade dos crimes de homicídio qualificado e cárcere privado, ambos revestidos de extrema gravidade concreta.

Trata-se de crimes cometidos com notável frieza e premeditação, mediante tortura física e psicológica, além de execução sumária de
uma das vítimas, o que demonstra não apenas periculosidade concreta do agente, mas também a necessidade de resguardo da ordem pública.

A manutenção da prisão está
lastreada em dados objetivos e atualizados, inclusive com destaque para a elevada pena aplicada – 22 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão – em regime inicial fechado, o que, por si só, já sinaliza a inadequação da liberdade provisória neste momento processual.

Aliás, essa possibilidade de manutenção da custódia cautelar após julgamento pelo Tribunal do Júri foi recentemente confirmada pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n.o 1.235.340/SC, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.068), oportunidade em que se firmou a seguinte tese vinculante:

“A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada.”

O voto condutor, da lavra do Min. Luís Roberto Barroso, assentou que a execução provisória da pena, quando oriunda de julgamento pelo júri, não afronta a presunção de inocência, desde que respeitados os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Assim, havendo julgamento soberano pelo Conselho de Sentença, e sendo imposta pena privativa de liberdade superior a 15 anos, em regime inicial fechado, a execução provisória da condenação não é apenas legítima, como juridicamente recomendável, para resguardar a autoridade do veredicto e a efetividade da prestação jurisdicional penal.

Ademais, o
recorrente permaneceu segregado durante toda a instrução criminal, sendo que não sobreveio qualquer alteração fática ou jurídica capaz de justificar a revogação da medida.

Assim, a
continuidade da prisão revela-se proporcional e necessária, sobretudo diante da contundência das provas, da natureza dos crimes imputados e do fundado receio de reiteração delitiva, caso liberado.

Além disso, há nos autos indicativos de que os fatos julgados possuem relação com julgamentos paralelos organizados no âmbito de facções criminosas, cuja lógica de funcionamento, alicerçada na violência institucionalizada e na eliminação física de desafetos, representa ameaça concreta ao tecido social e ao regular funcionamento da Justiça Criminal.

A soltura do recorrente, nessas circunstâncias, comprometeria a credibilidade da jurisdição penal e colocaria em risco a segurança de testemunhas e a ordem pública local.

Dessa forma, reputa-se absolutamente legítima e necessária a manutenção da prisão preventiva do apelante, não apenas como garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, mas também como expressão da soberania dos veredictos do Júri.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito,
RECURSO DE
APELAÇÃO DES
PROVIDO
, em

con
s
onância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
, a fim de manter
o édito condenatório inalterado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025